Tribunal: TJSP
Processo: 1500005-41.2025.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve (art. 129, § 9o). Violência no âmbito doméstico. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de dolo. Impossibilidade. O réu e a convivente Amanda, filha do ofendido, estavam discutindo, quando Paulo Sérgio, residente no local, ao constatar sua extrema agressividade, interveio solicitando que se acalmasse. Nesse instante, o acusado arremessou

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve (art. 129, § 9o). Violência no âmbito doméstico. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de dolo. Impossibilidade. O réu e a convivente Amanda, filha do ofendido, estavam discutindo, quando Paulo Sérgio, residente no local, ao constatar sua extrema agressividade, interveio solicitando que se acalmasse. Nesse instante, o acusado arremessou um pedaço de madeira, atingindo o rosto do sogro, o que ocasionou imediato sangramento, dificuldade respiratória e consequente queda ao solo. Vítima submetida a sutura na região do nariz. Relatório médico, fotografias e laudo pericial conclusivos e em consonância com a versão extrajudicial ofertada pelo ofendido que, em juízo, tentou amenizar a conduta praticada pelo réu, isentando-a da responsabilidade penal. Versão infirmada pelas demais provas constantes dos autos. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena dosada no mínimo legal. Regime aberto. Suspensão condicional da pena. Indenização mínima determinada em um salário-mínimo. Negado provimento.